Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708738-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A agravante ALLIANZ SEGUROS S.A. opôs embargos de declaração da decisão que indeferiu o pedido liminar no presente recurso (ID 24545475). Intimada a embargada para a apresentação de contrarrazões aos embargos, o prazo transcorreu in albis. Posteriormente, a embargada peticionou requerendo a reabertura do prazo, tendo em vista que não foi observado o pedido de publicação exclusiva. Brevemente relatados, decido. Assiste razão à embargada, pois na petição inicial dos autos de origem (ID 45914122) foi formulado pedido de publicação específica em nome dos advogados WILKER LÚCIO JALES, OAB/DF 38.456 e REBECA SILVA GOMES JALES, OAB/DF 39.051, sob pena de nulidade. Assim, como a intimação foi realizada em nome de procurador diverso daqueles indicados na peça inicial, deve ser restituído o prazo para manifestação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição do prazo para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração. Promova a Secretaria da Turma as alterações necessárias quanto ao cadastro dos procuradores da embargada BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator